Tribunal: TJDFT
Processo: 0733446-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MAIORIDADE CIVIL. FILHA GRADUANDA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR. SENTENÇA REFORMADA.

1. Na presente hipótese o recorrente pretende a exoneração da obrigação de prestar alimentos. No caso, trata-se de ajuizamento de ação de exoneração de alimentos com fundamento na maioridade civil da alimentanda, que atingiu a idade de 24 (vinte e quatro) anos.

2. A revisão do valor dos alimentos e a exoneração da obrigação exigem a comprovação de mudança na situação financeira de quem os presta ou na de quem os recebe, ou seja, a demonstração da existência de circunstância superveniente à fixação da prestação alimentícia (art. 1699 do Código Civil).

3. A obrigação de prestar alimentos aos filhos capazes subsiste desde que demonstrada a real necessidade, ou a frequência, no caso de filhos menores de 24 (vinte e quatro) anos, em curso universitário ou técnico

4. À vista da ausência de demonstração de causas impeditivas para o exercício de atividade laboral remunerada, o alimentante deve ser, desde logo, exonerado da obrigação alimentar.

5. Apelação conhecida e provida.